Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752994-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS NEY SANTANA MARTINS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RUBENS NEY SANTANA MARTINS em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento no 0729186-97.2024.8.07.0007 ajuizada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 220552633, de origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. RUBENS NEY SANTANA MARTINS ajuizou ação de conhecimento em desfavor do NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelo Banco do Brasil. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto das parcelas dos empréstimos, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Quanto à Neoenergia, aponta que está em débito quanto à inscrição n.o 2151477, correspondente ao imóvel situado na QI 24 LT14 27 LJ 08, TOP LIFE LONG, CEP 72135-240, Taguatinga-DF, desde agosto de 2023, e que o serviço está atualmente interrompido. Afirma que o serviço é essencial e pede a repactuação da dívida e, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do serviço. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, quanto a dívida com o Banco do Brasil, aparentemente não é caso de superendividamento. Quanto à dívida com a Neoenergia, observa-se que a situação é complexa. O autor acumula débitos desde agosto de 2023, não tendo, inclusive, realizado o pagamento das três últimas mais recentes. Há informações nos autos que a energia é utilizada na Padaria de propriedade do autor, a indicar que nesse caso, poderia não haver relação de consumo. Além disso, o corte é legalmente autorizado em caso de inadimplência das três faturas mais recentes. Ainda que não fosse assim, entendo que o procedimento da repactuação de dívidas deve ter como objeto apenas a recomposição da vida financeira do autor. Assim, caso ele entenda que o corte de energia se deu de forma ilegítima, independentemente do motivo, deverá discutir a questão em ação própria, e não no presente procedimento. Portanto, no que tange à repactuação dos contratos, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade de débitos. No tocante ao pedido para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, desde logo indefiro e esclareço que não será objeto dessa demanda, devendo o autor formular pedido autônomo, mediante livre distribuição. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência, como já afirmado. Recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos a designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). A audiência de conciliação deverá ser mediada pelo Nuvimec. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 220552633), o agravante alega que a decisão impugnada não considerou a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica ao suspender o fornecimento, explicitando que é “vítima de superendividamento e necessita da intervenção do judiciário através de Processo de Repactuação de Dívidas” Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que as alegações apresentadas demonstram a fumaça do bom direito, além de que a decisão agravada poderá resultar em aplicação de multa indevida por descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de se separar a fatura regular de consumo da cobrança do parcelamento. Gratuidade de justiça deferida na decisão recorrida. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vale anotar que na hipótese, como indicado pelo juízo, ainda não há clareza se a relação jurídica discutida nos autos se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor ou às regras do Direito Civil. Para além disso, há indicativos de que o débito cobrado é contemporâneo, ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Essa conduta, a priori a interrupção se encontra de acordo com a Resolução no 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento das faturas recentes. Assim dispõe o art. 357, in verbis: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Por outro lado, depreende-se que também não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, já que conforma fundamentado pelo magistrado “entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, quanto a dívida com o Banco do Brasil, aparentemente não é caso de superendividamento. Quanto à dívida com a Neoenergia, observa-se que a situação é complexa”. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, porquanto ausentes os requisitos exigidos no art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.